Tribunal: TJSP
Processo: 2256098-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido que objetiva a cobertura de tratamento do autor, menor – Transtorno de espectro autista – Determinação para que a acionada autorize e forneça o tratamento médico prescrito pela médica neurologista que assiste ao menor, de fonoaudiologia pelo método ABA - 3 horas semanais; psicologia pelo método ABA - 25 horas semanais; terapia

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Plano de saúde – Pedido que objetiva a cobertura de tratamento do autor, menor – Transtorno de espectro autista – Determinação para que a acionada autorize e forneça o tratamento médico prescrito pela médica neurologista que assiste ao menor, de fonoaudiologia pelo método ABA - 3 horas semanais; psicologia pelo método ABA - 25 horas semanais; terapia ocupacional com integração sensorial - 3 horas semanais; psicopedagogia especializada em autismo - 4 horas semanais; nutricionista especializado em seletividade alimentar - 1 hora semanal; fisioterapia Motora Bobath - 1 hora semanal; musicoterapia - 1 hora semanal – Insurgência - Descabimento – Deferimento da medida, sob pena de inviabilizar o tratamento, gerando ineficácia da total superação do Transtorno diagnosticado – Manutenção do efetivo desenvolvimento da menor, com premente necessidade do acompanhamento da sua evolução – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.

MULTA – "Astreinte" – Concessão de tutela de urgência – Imposição de multa diária– Exclusão/Redução – Inadmissibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Decisão mantida – Recurso improvido